Tribunal: TJMT
Processo: 1031309-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031309-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (AGRAVANTE), C. E. B. M. - CPF: 715.713.691-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA DENISE BONFIETTI - CPF: 007.448.561-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIA RABELLO NAKANO - CPF: 203.841.468-80 (ADVOGADO), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031309-68.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

AGRAVADO:
C.E.B.M. representado por NATALIA DENISE BONFIETTI.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO POR TABELA, COPARTICIPAÇÃO OU REDE CREDENCIADA. COISA JULGADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde (CASSI) contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, concedeu tutela de urgência incidental para determinar a abstenção de descontos em folha de pagamento da representante legal do menor C. E. B. M., a título de coparticipação, e a manutenção do custeio integral das terapias prescritas, inclusive fora da rede credenciada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada extrapolou os limites do título executivo judicial, ao vedar a coparticipação contratual e a exigência de rede credenciada e Tabela Geral de Auxílios (TGA) na execução da obrigação de custeio integral do tratamento de saúde do menor.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial transitado em julgado impõe à agravante o custeio integral das terapias prescritas, sem qualquer condicionante quanto à rede credenciada, à coparticipação ou à TGA.

4. A tentativa da agravante de restringir o cumprimento da obrigação por critérios contratuais não previstos na sentença configura afronta à coisa julgada, vedada nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

5. Os descontos efetuados na folha de pagamento da genitora do menor, a título de coparticipação, representam inadimplemento parcial da obrigação judicial, justificando a concessão da tutela de urgência para sua imediata cessação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O título executivo judicial que impõe o custeio integral de tratamento de saúde não pode ser limitado, na fase de cumprimento, por cláusulas contratuais não expressamente previstas na sentença. 2. A realização de descontos em folha de pagamento a título de coparticipação, em contrariedade ao comando judicial, configura inadimplemento e autoriza a concessão de tutela de urgência para sua cessação."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031309-68.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

AGRAVADO:
C.E.B.M,. representado por NATALIA DENISE BONFIETTI.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, nos autos do
cumprimento de sentença
n.º 1006499-42.2021.8.11.0041, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movido por
C. E. B. M., representado por sua genitora
, ora agravado.

A decisão agravada, proferida nos autos da fase executiva,
deferiu tutela de urgência incidental
para
determinar que a agravante se abstivesse de realizar descontos em folha de pagamento da representante legal do menor, a título de coparticipação
, e
assegurasse o custeio integral das terapias prescritas
, mesmo que realizadas fora da rede credenciada, conforme prescrição médica, haja vista a existência de sentença transitada em julgado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão teria
exorbitado os limites do título executivo judicial
, pois não haveria determinação expressa que obrigue o custeio de tratamento fora da rede credenciada, tampouco afastamento dos critérios contratuais de coparticipação e da aplicação da Tabela Geral de Auxílios (TGA).

Assevera ter disponibilizado rede credenciada apta a prestar os serviços indicados e aponta risco de
desequilíbrio econômico-financeiro
, além de
enriquecimento sem causa
por parte de prestadores não credenciados.

Postula, assim, a
atribuição de efeito suspensivo
e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão de primeiro grau.

O pedido liminar foi indeferido por esta relatoria, ao fundamento de que
não se vislumbrava a presença dos requisitos legais para concessão da tutela recursal
, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, tendo em vista a existência de título judicial claro, impondo o
custeio integral do tratamento multidisciplinar
necessário ao agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base em prescrição médica especializada e sem condicionantes de rede, coparticipação ou TGA.

Foram apresentadas
contrarrazões
, nas quais o agravado defende a manutenção da decisão impugnada, invocando a
coisa julgada material formada na sentença e acórdão transitados em julgado
, além de salientar que os
descontos realizados em folha
representam nítido
descumprimento da obrigação imposta
, evidenciando resistência indevida ao cumprimento do título executivo.

O Ministério Público, em parecer lançado nos autos, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
, destacando a necessidade de preservação do vínculo terapêutico da criança com os profissionais que já o atendem, conforme determinação judicial definitiva e respaldada por laudo médico.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

O agravo de instrumento em exame questiona decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que, em sede de
tutela de urgência incidental
, determinou à operadora de plano de saúde agravante –
CASSI
– que
se abstivesse de realizar descontos em folha de pagamento da representante legal do menor C. E. B. M.
, a título de coparticipação, e assegurasse o
custeio integral das terapias prescritas
, inclusive aquelas realizadas
fora da rede credenciada
.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão
extrapolou os limites do título executivo judicial
, ao impor obrigações não contidas expressamente na sentença transitada em julgado, sobretudo quanto ao
afastamento da Tabela Geral de Auxílios (TGA)
, da
coparticipação contratual
e da exigência de
rede credenciada
.

Pois bem. A controvérsia ora examinada impõe uma análise
estritamente delimitada pelos limites objetivos da coisa julgada
, tal como expressamente previsto nos artigos 502 e 503 do CPC.

No caso, a sentença proferida, confirmada por acórdão, transitada em julgado,
condenou a CASSI a custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito ao menor
, abrangendo
fonoaudiologia, psicologia com abordagem ABA/DENVER, fisioterapia pelo método Bobath e psicomotricidade
.

Importante destacar que o título judicial
não impôs quaisquer condicionantes contratuais
, tampouco limitou o custeio à rede credenciada, à tabela TGA ou à coparticipação da usuária.

Assim,
pretender inserir tais filtros na fase executiva corresponde a inadmissível reformulação do comando judicial exequendo
, o que é expressamente vedado pelo art. 509, §4º, do CPC.

Com efeito, o próprio juízo
a quo
fundamentou a decisão agravada em fatos supervenientes ao trânsito em julgado, especialmente a
realização de descontos efetivos na folha de pagamento da genitora do menor nos meses de abril, maio e agosto de 2025
, sob a rubrica “coparticipação”,
em claro descumprimento da obrigação imposta pela sentença
.

Assim, não há como acolher a pretensão recursal da agravante,
porquanto inexiste direito à rediscussão de cláusulas contratuais ou à imposição de novos critérios na fase de execução da sentença
.

O título é claro: impõe
custeio integral
das terapias prescritas.

Diante disso,
os descontos realizados configuram inadimplemento parcial
, justificando, com acerto, a concessão da tutela de urgência para cessá-los de imediato.

A par dessas razões, revela-se
totalmente improcedente a pretensão recursal da agravante
, devendo ser
mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos
, como medida de efetivação do título judicial.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025